Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701570-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY PONTES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência visando a anulação dos efeitos do Edital 103/DGP/PMDF que anulou os Editais 37 e 38/DGP/PMDF nos quais continham a convocação de 726 candidatos aprovados no concurso da PMDF para o curso de formação de praças da Polícia Militar, entre eles o recorrente, e subsidiariamente que o DF fosse compelido a apresentar um cronograma de convocação garantindo o seu ingresso no curso de formação. Em resumo sustenta o recorrente que a anulação dos editais 37 e 38/DGP/PMDF é ilegal, pois não houve fundamentação. Assinala que a etapa do curso de formação da PMDF representa ato de nomeação do candidato, gerando direito à posse. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que sejam suspensos os efeitos do Edital 103/DGP/PMDF, permitindo a sua convocação para participar do curso de formação e subsidiariamente, que o DF apresente um cronograma de convocação incluindo-o no próximo curso de formação. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado, tampouco o fundado receio de dano irreparável. Não há elementos no processo, em uma análise perfunctória própria da espécie, que permitam aferir de plano a existência de nulidade no ato administrativo combatido, o Edital 103103/DGP/PMDF, de 17/07/2020, que anulou os efeitos do Edital 38/DGP/PMDF, de 10/03/2020, os quais já estavam sobrestados pela edição do Edital 47, de 18/03/2020. Não se discute no processo a preterição do autor/recorrente em relação a candidatos posteriormente posicionados, mas apenas a nulidade do edital que tornou sem efeitos o edital que o convocara, entre outros, para apresentar documentos, de modo que não se sustenta a tese de que a convocação é um ato vinculado e, portanto, constitui direito subjetivo seu à nomeação. Como bem está consignado nos editais, trata-se de convocação para apresentação de documentos exigidos, etapa que antecede propriamente a matrícula no curso de formação. Vale dizer que se o candidato não atender os requisitos dispostos no edital de abertura do certame, sequer ascenderá ao curso de formação, que tem convocação específica para aqueles que cumprirem o requisito da documentação, conforme item 19.2 do Edital 21/DGP, de 24/01/2018 (ID 70860041 – PAG 8, processo de origem 0733547-72.2020.8.07.0016). De outra parte, ainda que a PMDF, posteriormente, por meio de outro edital, tenha convocado 500 candidatos para apresentarem documentos, menos, portanto, do que os indicados nos editais 37 e 38, que somavam 726, fazendo com que ficasse fora da convocação em virtude de sua classificação, não se vislumbra que isso possa macular a regularidade do certame, ao menos nessa sede estreita de cognição, mesmo porque, segundo informações prestadas pelo réu na origem, a redução do número de candidatos se deu em função dos ajustes necessários no espaço físico em virtude das restrições advindas da pandemia do COVID-19, as quais são legítimas, louváveis e pautadas em critérios de segurança em favor dos candidatos e responsáveis pelo curso. Ademais, a convocação de candidatos de concurso público é ato discricionário da Administração, atendendo o critério de conveniência e oportunidade. Não sendo demonstrada a preterição do candidato ou qualquer outra ilegalidade, não há espaço para a intervenção do Poder Judiciário. Também não há risco de dano irreparável, pois em eventual procedência do pedido, o candidato poderá participar de futuro curso de formação, caso atenda aos demais requisitos do edital. Desse modo, não há elementos para sustar os efeitos do ato administrativo impugnado, tampouco assegurar ao recorrente a participação em curso de formação. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito